Tribunal: TJDFT
Processo: 0734521-46.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA. DESISTÊNCIA DO PASSAGEIRO EM TEMPO DE SER RENEGOACIADA. RETENÇÃO. ART. 740 DO CÓDIGO CIVIL.
1 – Transporte aéreo de passageiros. Desistência do passageiro. Possibilidade de o transportador reter a integralidade do valor pago pelos trechos adquiridos quando feita a comunicação em tempo de ser renegociada. Hipótese em que a oferta de bilhete promocional não contemplava o reembolso.
2 – Incidente que objetiva definir “Se o contrato de adesão que exclui o reembolso de tarifa de passagem aérea se sobrepõe ao disposto no art. 740 do Código Civil, que dispõe sobre as condições de reembolso e o montante de retenção, pelo transportador, do valor pago pelo bilhete.”
3 – Incidente suscitado à unanimidade.